Tribunal: TJMT
Processo: 0003322-13.2017.8.11.0111
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003322-13.2017.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[EDIVALDO HIDALGO - CPF: 040.402.829-22 (AGRAVADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - CPF: 875.291.811-49 (ADVOGADO), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
MÁ-FÉ CONFIGURADA - CONDENAÇÃO EM MULTA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preclusa a tese de impugnação do valor da causa, não há que se falar em remessa dos autos à Turma Recursal.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

Considerando que o presente recurso se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente, cabível a aplicação de multa nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
contra a decisão monocrática, que em sede de apelação manteve o
decisum
proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 0003322-13.2017.8.11.0111 julgou, parcialmente, procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o agravante a incorporar à remuneração do agravado o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal do montante referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, retificando apenas a parte dos
juros de mora e correção monetária que deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Insurge o agravante contra a competência desse Tribunal para analisar e julgar o feito, em razão de o valor da causa ser abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos.

Alega que a justiça gratuita deferida ao agravado deve ser revogada, sob o fundamento de que ele ocultou sua renda, já que acumula cargos na administração pública e sua remuneração demonstra a inexistência da miserabilidade jurídica.

Sustenta que não houve prejuízo ao agravante, uma vez que na época da conversão sequer existia o cargo que exerce, tendo este sido criado por meio da Lei Complementar no 12/2003 e que não integrava a Administração Pública, onde foi empossado somente em 01/07/2008.

Ao final, requerer o declínio do feito para Turma Recursal, com a consequente prescrição e improcedência da pretensão inicial.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso de apelação, a fim de manter a decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 0003322-13.2017.8.11.0111 julgou, parcialmente, procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o agravante a incorporar à remuneração do agravado o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal do montante referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, retificando apenas a parte dos
juros de mora e correção monetária que deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

In casu
, reafirmo que operou a preclusão no que tange a impugnação do valor da causa e a consequente remessa do feito à Turma Recursal, já que deveria
ter sido arguida como preliminar de contestação, nos termos do art. 293 e 337, III, do CPC/2015,
vejamos:

Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

III - incorreção do valor da causa.

Preclusa a tese, não há que se falar em remessa dos autos à Turma Recursal.

A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à parte apelada também foi objeto do Agravo de Instrumento e não houve fatos novos capazes de modificar o entendimento, ou seja, a efetiva mudança na situação financeira do beneficiário. O mesmo ocorre com a tese de ausência de prejuízo ao agravado porque não integrava a Administração Pública quando da época da conversão.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

Ao final, em sendo acompanhado, por unanimidade, antecipadamente deixo consignado meu voto pela condenação da agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020